Tribunal: TJDFT
Processo: 0768986-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO/FILIAÇÃO À CONAFER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS MAJORADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: 1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança de valores promovida pela ré; 2) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da parte autora, sob pena de multa de R$500,00 por evento, limitada ao montante de R$5.000,00, sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina; 3) CONDENAR a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$1.105,84, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada lançamento indevido (01/2020 a 11/2023 - ID 179853590), em razão do ilícito praticado, incluindo na condenação os valores indevidamente cobrados no decorrer da lide sob o mesmo título (CONTRIBUIÇÃO CONAFER), na forma do art. 323 do CPC. Sobre as parcelas vincendas a atualização monetária e os juros de mora incidirão a partir do lançamento respectivo, e, por fim, para 4) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$1.500,00, a título de reparação por danos morais, atualizada a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença.

2. Em suas razões recursais, sustenta que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista pugnando, por conseguinte, pela restituição em dobro da totalidade da quantia indevidamente descontada de seu benefício previdenciário. Requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais para 15.000,00 (quinze mil reais), acrescentando que sobre o referido valor deve incidir correção monetária e juros moratórios a contar do evento danoso.

3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.

4. Contrarrazões não apresentadas.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente à contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço. O consumidor que paga quantia considerada indevida, sem prova de engano justificável, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. No que se refere ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre destacar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido; e outra de caráter preventivo, que visa a evitar arecalcitrância do ofensor de modo a desestimular a superveniência de eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

8. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de vista a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o quantum fixado revela-se insuficiente e desproporcional, haja vista que os descontos não autorizados foram realizados por longo período de tempo (desde 2020) e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que depende exclusivamente dos parcos recursos pagos pela Previdência Social, caracterizando grave lesão à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a recorrente aufere apenas um salário mínimo, tornando qualquer quantia que lhe seja retirada indevidamente prejudicial à sua subsistência. Desta feita, estipulo o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pois a relação que originou os danos (contribuição ao CONAFER) é extracontratual, vez que não houve adesão da recorrente à referida instituição que autorizasse os descontos, sob a justificativa de contribuições mensais.

9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a reembolsar à parte autora/recorrente o valor de R$ 1.105,84 (mil, cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos), EM DOBRO, nos termos fixados na sentença; bem como para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação deste acórdão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.